Tribunal: STF
Processo: Rcl 62590
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por LP Prime Negócios Imobiliários, em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 41ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000487-42.2023.5.02.0041, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ADCs nº 58 e 59/DF .



    A parte reclamante aduz que 



    “a MM. 41ª. Vara do Trabalho de São Paulo-SP, DESRESPEITANDO, POR COMPLETO, a decisão proferida por este Colendo Tribunal nas Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59:



     (i) NEGOU-SE À SUA OBSERVÂNCIA, não obstante sua prolação anterior a 16.09.2023 e seu caráter vinculante;



     (ii) IMPÔS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PAUTADOS, EM ÚLTIMA ANÁLISE, NO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (!?!?!), não obstante este Colendo Tribunal tenha sido claro ao determinar a aplicação ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE: (ii.i) do IPCA-e + 1% de juros ao mês até a distribuição do litígio e da SELIC – e somente dela, sob pena de bis in idem – a partir da distribuição do feito; e (ii) CRIOU, LITERALMENTE, REGRA DE ‘COMPLEMENTAÇÃO’ que, além de não prevista em lei e, até por isso, não requerida exordialmente, VISA TORNAR SEM EFEITO PRÁTICO O QUANTO DECIDIDO POR ESTE COLENDO TRIBUNAL nas demandas declaratórias já citadas.



    Requer, liminarmente, seja cassada 



    “parcela da r. a decisão proferida, proferida pela MM. 41ª. Vara do Trabalho de São Paulo-SP, nos autos Reclamação Trabalhista n.º 1000487-42.2023.5.02.0041, determinando a incidência do IPCA-e + 1% de juros mensais até a distribuição da ação e da SELIC, a partir da distribuição do reclamo trabalhista, por violadora do quanto já decidido por este Colendo Tribunal, acerca dos juros moratórios, nos autos das Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59”.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento das ações paradigmas, o STF precedeu à análise da constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, que disciplinam a correção monetária dos débitos e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, in verbis:



    “Art. 879 […]



    § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.”



    “Art. 899 […]



    § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.”



    O STF julgou parcialmente procedente a ADC nº 58, cujo acórdão transcrevo na parte de interesse:



    “5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes



    Da leitura da decisão ora vergastada, tem-se que a autoridade reclamada conclui 



    “que a parte reclamante fora injustamente privada dos benefícios decorrentes da oportuna posse dos valores objeto da condenação, autoriza[ndo assim] a apuração de indenização suplementar (CCB 404, parágrafo único). A indenização fica limitada à diferença entre (1) a correção monetária aferida por índice notoriamente adotado pelas instituições financeiras para recomposição inflacionária acrescida de juros de mora ordinariamente adotados para a mora civil (IPCA-E + 1% ao mês, a partir da data de distribuição) e (2) o correspondente valor apurado pela taxa SELIC.” (e-Doc. 4, p. 288). 



    Com efeito, entendo que a autoridade reclamada, por via transversa (com fundamento no art. 404 do Código Civil), subverte a força obrigatória do precedente do Supremo Tribunal Federal indicado como paradigma, no qual prevaleceu o entendimento de que, até que sobrevenha solução legislativa, incide aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC a título de juros e correção monetária.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 27/05/21; e Rcl nº 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/05/21.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido nesta reclamatória e na ADC nº 58/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente